Tribunal: TJDFT
Processo: 0747791-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Serasa S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Wilson Akira Uezu – determinara a expedição de mandado de busca e apreensão dos documentos referentes ao cadastro do agravado, como a data em que fora realizado, quem o realizara, quais os endereços utilizados e todas as outras informações constantes no seu banco de dados, a ser cumprido na sucursal da entidade nessa capital federal. Objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso do cumprimento de sentença, e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição do decisório arrostado, para que seja indeferida a medida de busca e apreensão dos documentos individualizados. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que, em consonância com o título executivo que aparelha o cumprimento de sentença manejado, fora condenada a exibir os documentos informativos relativos ao cadastro aberto em nome do agravado, a data em que fora realizado, quem o solicitara, quais os endereços utilizados e todas as demais informações constantes no seu banco de dados que digam respeito a ele. Sustentara a impossibilidade de cumprir a medida exibitória, pois todos os documentos que detinha relacionados ao agravado já foram exibidos ao Juízo. Observara que o único documento que possuía corresponde ao “print” da tela de seu sistema eletrônico positivando a tentativa de cadastro na data de 07.06.2018. Esclarecera que o cadastro restritivo em nome do agravado não fora concluído, e, por esse motivo, não possui qualquer informação sobre quem tentara realizar o ato restritivo e qual teria sido o motivo do cadastro. Aduzira que o cadastro restritivo junto ao seu banco de dados exige a confirmação via e-mail, por parte do cadastrante, o que não ocorrera na hipótese, pois o cadastro do nome do agravado não fora concluído. Assinalara que, como o cadastro restritivo do nome do agravado não fora concluído, não possui qualquer informação sobre quem tentara realizar a inscrição do nome do agravado ou o motivo da inscrição. Defendera que não se furtara ao cumprimento da exibição, tendo em vista que não possui a posse de nenhum documento relacionado ao agravado, afigurando-se impossível e inócua a busca e apreensão de documento inexistente. Consignara que, diante dessas circunstâncias, deve ser agregado efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso do cumprimento de sentença, e, ao final, o indeferimento da medida de busca e apreensão dos documentos individualizados. Considerando que, nos autos do cumprimento de sentença o mandado fora expedido, não logrando o oficial de justiça a busca e apreensão dos documentos individualizados, tendo em vista a suspensão do atendimento presencial no estabelecimento, em razão da pandemia do Covid-19 e, outrossim, aferido que, diante da diligência frustrada, o Juízo do cumprimento de sentença proferira decisão no sentido de que “eventual renovação da diligência dependerá da presença de elementos mínimos da possibilidade de êxito, sob pena de violar os princípios da economia e celeridade processuais, diante da prática de atos inúteis em relação ao resultado final almejado[1]”, fora determinada a intimação da agravante para manifestar se ainda persiste seu interesse no exame do vertente recurso[2]. A agravante comparecera aos autos, informando que persiste seu interesse na resolução do presente agravo e postulara a “análise do mérito e julgamento, requerendo que Nobres Julgadores se dignem pelo seu provimento, indeferindo a realização da busca e apreensão requerida pelo Agravado[3]”. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Serasa S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Wilson Akira Uezu – determinara a expedição de mandado de busca e apreensão dos documentos referentes ao cadastro do agravado, como a data em que fora realizado, quem o realizara, quais os endereços utilizados e todas as outras informações constantes no seu banco de dados, a ser cumprido na sucursal da entidade nessa capital federal. Objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso do cumprimento de sentença, e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição do decisório arrostado, para que seja indeferida a medida de busca e apreensão dos documentos individualizados. Consoante pontuado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que determinara a expedição de mandado de busca e apreensão, a ser cumprido na sucursal da agravante nesta capital federal, dos documentos referentes à tentativa de realizar o cadastro do nome do agravado no banco de dados que mantém. Conforme se infere dos autos, o Juízo do cumprimento de sentença, acolhendo o pedido formulado pelo agravado, determinara a busca e apreensão de documentos a ser realizada na sede da agravante, nessa capital federal, nos seguintes termos[4], in verbis: “A sentença prolatada no ID 45622503 possui o seguinte comando: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e DETERMINO que a ré exiba os documentos que informam sobre o cadastro do autor, como a data em que foi realizado, quem o realizou, quais os endereços utilizados e todas as outras informações constantes no seu banco de dados sobre o autor. Intimado para apresentar os documentos, o requerido reiterou os argumentos contidos na contestação, alegando que o único registro em nome do autor era uma tentativa de cadastro efetuada, pendente de confirmação (‘Status: Pending’), desde a data de sua criação em 07/06/2018 até o seu status atual de cancelamento (ID 73114593). O autor, todavia, discorda da alegação e postula a busca e apreensão dos documentos. Defiro o pedido. mandado de busca e apreensão dos Expeça-se documentos que informam sobre o cadastro do autor, como a data em que foi realizado, quem o realizou, quais os endereços utilizados e todas as outras informações constantes no seu banco de dados sobre o autor, a ser cumprido no endereço do requerido. O autor deverá fornecer os meios necessários para a prática do ato.” Ocorre, contudo, que, deferida a busca e apreensão, a diligência não fora cumprida, tendo em vista a suspensão do atendimento presencial na sucursal em razão da pandemia do Covid-19, como se infere da certidão[5] exarada pelo oficial de justiça, que ora se transcreve: “Certifico e dou fé que, DEIXO DE DAR cumprimento ao r. mandado, em 23.10.2020 ÀS 11 HORAS , onde NÃO PROCEDI À BUSCA E APREENSÃO DE CADASTRO DE WILSON AKIRAUEZU DETERMINADA, visto que (O SERASA ESTÁ COM ATENDIMENTO PRESENCIALSUSPENSO EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID 19 E ANEXOU CARTAZ NA PORTA DO ESTABELECIMENTO INFORMANDO QUE OENVIO DE DILIGÊNCIAS OU DETERMINAÇÕES DEVEM SER DIRECIONADOS PARA AVENIDA DOUTOR HEITOR REALI, 360 CEP 13571 385 EM SÃO CARLOS, SÃO PAULO.” Deve ser registrado que a agravante aviara embargos de declaração em face da decisão que determinara a expedição de mandado de busca e apreensão, e, diante do resultado negativo da diligência, o Juízo do cumprimento de sentença proferira decisão[6] indeferindo a pretensão declaratória nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face da decisão proferida no ID 74219546. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. É extremamente compreensível a irresignação do embargante, porquanto a decisão embargada não lhe é totalmente favorável. Todavia, não há que se falar na existência de qualquer erro, contradição, omissão ou obscuridade na decisão, a qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu entendimento e a reapreciação de fatos e provas. Isto porque, no que se refere à busca e apreensão, compete, precipuamente, ao credor fornecer os meios necessários para o cumprimento da diligência que objetivem localizar os documentos, tais como endereço atualizado da requerida. Eventual renovação da diligência depende da presença de elementos mínimos da possibilidade de êxito, sob pena de violar os princípios da economia e celeridade processuais, diante da prática de atos inúteis em relação ao resultado final almejado.” Sobeja dessa inferência, pois, que, já havendo sido realizada a busca a apreensão e havendo o Juízo do cumprimento de sentença assentado que eventual renovação da diligência depende da presença de elementos mínimos da possibilidade de êxito da medida, o objeto da vertente pretensão recursal, pois volvida ao indeferimento da medida de busca e apreensão dos documentos individualizados, desaparecera. Com efeito, a busca e apreensão fora frustrada e somente será renovada caso evidencie o agravado a subsistência de elementos aptos a ensejarem o reconhecimento de que a diligência será exitosa. Essa inferência repercute neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, vez que seu objeto, por óbvio, cingia-se ao indeferimento da diligência de busca e apreensão dos documentos. A medida postulada pela agravante restara, desse modo, definitivamente inviabilizada, inclusive porque o próprio juízo do cumprimento de sentença assentara que nova busca e apreensão somente será deferida em hipótese excepcional, frustrada a medida consumada. Deve ser registrado, a título meramente ilustrativo, que não sobeja possível, nessa sede recursal, debitar-se ao Juízo do cumprimento de sentença a obrigação negativa de abster-se de determinar novas diligências de busca e apreensão de documentos, caso evidencie o agravado a possibilidade de êxito da medida. Ora, se houvera a frustração da diligência e a consumação de nova medida demandará a apresentação de fatos novos e nova decisão, por óbvio, esse agravo, volvido a obstar a medida que ficara frustrada, restara prejudicado. Ademais, não afigura-se cabível se conferir ao recurso efeito preventivo nem ser sujeitado a condição, pois, conforme pontuado, a diligência efetivamente determinada restara frustrada e nova medida desencadeará nova decisão, reabrindo, pois, nova via recursal. Destarte, se o vertente recurso estava direcionado ao indeferimento da medida de busca e apreensão e, aferido que a medida se implementara de forma negativa, o objeto do agravo, a toda evidência, se exaurira. Destaca-se que, acaso seja deliberada nova busca e apreensão, será descortinada nova situação concreta, restando assegurado à agravante nova oportunidade, se o caso, para postular nova suspensão da medida, ressoando impassível a ilação de que o presente agravo não pode ser manejado como forma de resguardar à agravante em relação a futuras buscas e apreensões, ou seja, em caráter preventivo, até porque seu objeto se esgotava. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 76220513 - Pág. 1 (fl. 417) – ação principal no 0710423-42.2019.8.07.0001. [2] - ID Num. 21341549 - Pág. 1 (fl. 427). [3] - ID Num. 21651486 - Pág. 1 (fl. 430). [4] - ID Num. – cumprimento de sentença. [5] - ID Num. 75606474 - Pág. 1 (fl. 405) – cumprimento de sentença. [6] - ID Num. 76220513 - Pág. 1/2 (fls. 426/427) – cumprimento de sentença.